Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-88.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014419-88.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GOMES DO CARMO - CPF: 053.910.641-04 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
NEXO DE CAUSALIDADE. COLISÃO DE VEÍCULO. SINALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para
que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de
que a deficiência na sinalização de trânsito foi o fator preponderante para a colisão do veículo
, a indenização é indevida
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(
art
. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014419-88.2022.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
BRUNA GOMES DO CARMO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRUNA GOMES DO CARMO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
. Noticiou que:
a)
colidiu com
o seu veículo com outro em razão da placa de sinalização de preferencial esta
r
encoberta por uma árvore; b) é do município a responsabilidade em manter em boas condições as sinalizações de trânsito de seus logradouros; c) teve um dano material de R$18.138,80; e d) tem direito também a indenização por danos morais. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
a) a
colisão

somente

ocorreu
pela
deficiência

na

sinalização
de
trânsito
; b) a
parte

reclamada
é a
responsável

pelos

danos

materiais

suportados

pele

parte

reclamante
; e c)
não

houve

prova
de
dano
moral a
justificar

uma

indenização

reparatória
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustent
ando
que:
a) a dinâmica do acidente noticiada na inicial não é crível
; b) não há prova da dinâmica do acidente; c) não existe indício de que exista um segundo veículo envolvido no acidente; e d) a deficiência na sinalização não foi a causa determinante para o acidente retratado nos autos; e) a culpa foi exclusiva da parte reclamante. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prova do
nexo
de
causalidade
.

Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ausente
a
prova
de que
o

acidente

ocorrido

decorreu
de
buracos

na

rodovia
,
não

há

razão

jurídica
para
impor

condenação
do DER/MG
ao

pagamento
de
indenização
- Primeiro
recurso

provido
e
segundo

não

provido
. (TJ-MG - AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de
Julgamento
: 28/06/2018, Data de
Publicação
: 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
Independente
da
corrente

jurisprudencial

adotada
, da
responsabilidade

objetiva

ou
da
subjetiva
, sempre
deve

estar

caracterizado
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

estatal
e o
dano

sofrido

pelo

indivíduo
. (...) (TJ-DF 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 03/09/2020, 8a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
23/09/
2020 .

Pág
.: Sem
Página

Cadastrada
.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...)
(N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja
a
reparação
de
danos

ocasionados
pela
colisão
de
seu

veículo
,

supostamente motivada pela deficiência da sinalização de trânsito
do local (
entroncamento
da Rua 17 e 24, do bairro Jardim
Tarumã
,
em

Tangará
da Serra/MT).

Não

há
dúvida
,
por
ser
incontroverso
, que a
placa
de
sinalização
"PARE"
na
Rua 17
estava

totalmente

encoberta

por

uma

árvore
.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
probatório
, nota-se que
não

há

evidência

suficiente
de que
o

dano

foi

ocasionado

preponderantemente
pela
deficiência

na

sinalização
de
trânsito
,

pelos

seguintes

motivos
: a)
não

há

prova
de que
o

acidente

envolveu
um
segundo

veículo
; b)
o

dano
material no
veículo
é
in
compatível
com a
velocidade

noticiada

na

inicial
(35km/h); e c)
os

danos

frontais
do
veículo
e
sua

localização

após
o
acidente

evidencia
m
que
houve

colisão

unicamente
com o
muro
(ID 205108155/PJe2).

Numa
situação

como

esta
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
(
art
. 373 do CPC), a
parte

reclamante

deveria

ter

comprovado

nos
autos,
por

qualquer

meio
de
prova

em

direito

admitido
,
a

existência
do
segundo

veículo
envolvido no acidente
.
Todavia
, nada
neste

sentido

apresentado, além da narrativa contida na inicial
.

A importância desse fato é notória, eis que somente faz sentido responsabilizar o recorrente caso a falha na sinalização da via preferencial
tenha sido a causa do acidente. Para tanto, a presença de outro veículo (que teria a preferência), como narrado na inicial, é indispensável. Caso contrário, a conclusão é de q
ue a recorrida
se chocou
somente com o muro existente no local, situação em que a sinalização de preferência não tem qualquer relevância.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

presumir

a

existência
do
nexo
de
causalidade

preponderante
entre a
conduta

omissiva
do Estado
na

manutenção
das
placas de sinalização com

plena
visibilidade
e o
dano
material
ocasionado

no

veículo
da parte recorrida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial e extinguir o processo com resolução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I
,
do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024